Tribunal: STF
Processo: HC 84163
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERNAÇÃO. PRAZO
INDETERMINADO.
1.      Se a internação, por prazo indeterminado, ficou
 condicionada, no tocante à sua manutenção, à reavaliação, no prazo
de três meses, nos termos do art. 122, § 1º do Estatuto da Criança e
 do Adolescente, não há cogitar de qualquer ilegalidade.
2.       HC
indeferido.